Tribunal: STF
Processo: RE 75251
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
MILITAR.
SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO PARANA.
LEI 1.943, DE 23.06.54 (ART. 294, PARAGRAFO ÚNICO).
AMPLA DEFESA. ART. 153, PARAGRAFO 15 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A AMPLA DEFESA A QUE SE REFERE O ART. 153, PARAGRAFO 15. DA
CONSTITUIÇÃO NÃO E DE SER ENTENDIDA COMO PREVIA DEFESA, PERANTE A
ADMINISTRAÇÃO, SALVO SE HOUVER A RESPEITO EXPRESSA PREVISÃO LEGAL OU
REGULAMENTAR. A AMPLA DEFESA PREVISTA NA NORMA CONSTITUCIONAL E A
DEFESA EM JUÍZO.
NO CÓDIGO DA POLICIA MILITAR DO PARANA, APROVADO PELA LEI ESTADUAL
N. 1.943, DE 1956, A EXPULSAO DO SOLDADO, COM MENOS DE 10 ANOS DE
SERVIÇO PODE EFETUAR-SE INDEPENDENTEMENTE DE PREVIA SINDICANCIA OU
INQUERITO. CABE-LHE, SE INCONFORMADO, DISCUTIR NO JUDICIARIO A
ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.